Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727732-79.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA EMBARGADO: CASSIUS FERREIRA MORAES D E S P A C H O Intime-se a embargante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em relação à alegada omissão quanto à natureza de ordem pública do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, haja vista a inovação recursal. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator